Tribunal: STF
Processo: ARE 1514037
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECOLHIMENTO APENAS AO REGIME PRÓPRIO. DIREITO À APOSENTADORIA E AO PENSIONAMENTO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA-FÉ. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. ANÁLISE: ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



“RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CELETISTA CONTRATADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EM 1987. CONTRIBUIÇÕES SEMPRE VERTIDAS AO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS. TUTELA DA CONFIANÇA. DIREITO À APOSENTADORIA E AO PENSIONAMENTO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE. DIREITO EVIDENCIADO.” (e-doc. 157, p. 6; grifos no original).



    2. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos apenas para corrigir erro material. Eis a ementa do acórdão:



“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CELETISTA CONTRATADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EM 1987. CONTRIBUIÇÕES SEMPRE VERTIDAS AO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS. TUTELA DA CONFIANÇA. DIREITO À APOSENTADORIA E AO PENSIONAMENTO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE. OBSCURIDADE OU OMISSÃO NÃO VERIFICADOS. ERRO MATERIAL APENAS QUANTO AO DEVEDOR DA VERBA SUCUMBENCIAL. 



    O IPERGS apresenta questionamentos quanto ao ato decisório, invocando Emenda Constitucional promulgada em 1998 e a inexistência de direito, quando deveria esclarecer a motivação para a eloquente postura de, e apesar do teor expresso da Constituição, continuar a efetuar descontos do servidor a título de contribuição previdenciária para o IPERGS por mais de 20 anos. O IPERGS até os dias de hoje não promoveu a migração dos servidores para o regime geral, não efetuou compensação previdenciária alguma e não restituiu (com correção e juros) as parcelas de contribuições a maior recolhidas durante toda a vida funcional do servidor. Postura de evidente afronta ao Direito, sujeitando parte mais frágil ao desalento. Não tendo o Poder Judiciário a condição de fazer com que o Estado do Rio Grande do Sul e o IPERGS cumpram as obrigações devidas desde 1998, não se pode prejudicar o servidor público e seus sucessores, sendo necessário reconhecer situação de fato consolidada – e por isso, abarcada pela boa fé objetiva -, mantendo-se a obrigação do Estado/IPERGS em relação à obrigação previdenciária questionada. 



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, APENAS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL NO QUE TANGE À SUCUMBÊNCIA.” (e-doc. 176, p. 5; grifos no original).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPE-PREV) aponta violado o “disposto no § 13 do art. 40, da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 20/98” (e-doc. 188, p. 4).



    3.1. Anota aplicável ao caso o entendimento dos Temas nº 70, nº 1.128, nº 1.157 e nº 1.254 do ementário da Repercussão Geral. 



    3.2. Declara que o recorrido foi admitido ante da CRFB, de 1988, sem concurso público. Nesse sentido, indica que, “com a edição da EC nº 20/98, acrescentado o §13 ao artigo 40 da CF/88, os empregados públicos passaram ao Regime Geral da Previdência Social” (e-doc. 188, p. 15).



    3.3. Esclarece que “o de cujus não contribuiu por todo este período ao RPPS, pois a obrigatoriedade de qualquer contribuição somente veio a ocorrer em 1994, após a EC nº03/93, e o contrato do extinto é anterior ao advento da Constituição Federal” (e-doc. 188, p. 24).



    4. Em contrarrazões, a recorrida pede que “seja inadmitido o presente recurso, haja vista não preencher os requisitos legais de admissibilidade ou na remota hipótese de ser admitido o presente recurso, não seja ele provido, haja vista sua manifesta improcedência” (e-doc. 199, p. 2; grifos no original).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido porquanto aplicável ao caso o enunciado nº 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A decisão ficou assim ementada:



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. VIÚVA DE SERVIDOR CELETISTA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS PELO IPERGS. TEMAS 70, 1.128, 1.157 E 1.254 DO STF AFASTADOS. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. RECURSO NÃO ADMITIDO.“ (e-doc. 208). 



    É o relatório.



    Decido.



    6. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “(...) A demandante é viúva de servidor estadual, contratado pelo Poder Judiciário, no ano de 1987, como celetista. No decorrer do seu vínculo funcional, verteu sempre contribuições ao Regime Próprio da Previdência Social – RPPS, através do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – IPERGS. 



    As contribuições iniciaram antes da promulgação da Emenda Constitucional 20 de 1998, e assim permaneceram após a sua vigência, mesmo que de forma inconstitucional. 



    O demandante inclusive foi aposentado regularmente em janeiro de 2018, e faleceu em 2020. 



    Apenas quando a parte a demandante postulou a percepção de pensionamento, e apesar de sempre ter vertido as contribuições ao RPPS, teve negado o direito à aposentadoria. 



    O pedido apresentado deve ser acolhido, na forma da sentença prolatada pela Dra. Maria Claudia Mercio Cachapuz, cujos fundamentos acolho como razões de decidir, seja quanto à preliminar, e, mesmo quanto ao mérito da causa: 



Vistos. 



Trata-se de ação movida por Sulani Machado contra o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul. Visa à inclusão da autora como beneficiária do IPE PREV, na qualidade de ex-companheira do falecido funcionário Alvacir Andrade Afonso. 



Em contestação, o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul referiu que Alvacir Andrade Afonso não era servidor público de cargo efetivo, e sim empregado público contratado em regime de Consolidação das Leis do Trabalho. O pedido de habilitação da demandante não encontraria, segundo o réu, amparo legal na Lei Complementar Estadual n° 15.142/2018, conforme a previsão constante no §1º do art. 7º. Rechaça os argumentos da inicial e pugna pela improcedência da demanda. 



Possível o pronto ingresso na questão. 



No caso, o falecido esposo da autora, Alvacir Andrade Afonso, foi contratado pela CLT em 22/10/1987 – portanto antes da CF/88 –, como Serviçal, sendo que desde o início da contratação, suas contribuições previdenciárias foram recolhidas ao IPERGS. Ressalta-se que até o advento da Emenda Constitucional nº 20/98 todos os servidores públicos tinham regime previdenciário único. A partir da entrada em vigência da EC nº 20/98, passou a existir dois regimes previdenciários distintos, quais sejam, Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e Regime Previdenciário Próprio de Previdência Social (RPPS). 



Referida Emenda Constitucional deu nova redação ao artigo 40 da CF, acrescentando ao dispositivo o §13, nos seguintes termos: 



(...)



Ocorre que, em que pese a regra constitucional prevista no §13 do art. 40 da Constituição Federal, introduzida pela Emenda Constitucional nº 20 no ano de 1998, no caso concreto, não houve a transposição do esposo da autora para o Regime Geral de Previdência Social. Com isso, o falecido permaneceu contribuindo para o IPERGS, somando mais de 30 anos de contribuição. 



Assim, em atenção ao princípio da segurança jurídica e da boa-fé, e considerando que o servidor esteve vinculado ao RPPS durante toda a sua vida funcional, não tendo havido a sua transposição ao RGPS apenas por responsabilidade do IPERGS, merece prosperar a pretensão constante na inicial. Nesse sentido, os seguintes julgados do TJRS: 



AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA ESTADUAL. COMPANHEIRO. UNIÃO ESTÁVEL. PEDIDO D E PENSÃO. PROVA SUFICIENTE PARA, EM JUÍZO PROVISÓRIO, SER RECONHECIDO O REQUISITO DA VEROSSIMILHANÇA. EX-SERVIDORA CELETISTA, CONTRATADA ANTES DA CF-88. SE HÁ PROVA DE CONTRIBUIÇÃO TANTO AO IPE-SAÚDE QUANTO AO IPE-PREVIDÊNCIA, EM PRINCÍPIO O COMPANHEIRO DA EX-SERVIDORA FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE PENSÃO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 52250606120218217000, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em: 11-05-2022) 



RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SERVIDORA CONTRATADA SOB O REGIME DE CLT EM 1988. CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS AO IPERGS POR MAIS DE 30 ANOS. RECONHECIDO O DIREITO DE MANUTENÇÃO NO RPPS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. 1. Com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, restou incluído o §13 no artigo 40, com a seguinte redação: ‘Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social’. 2. Em que pese a regra constitucional prevista no §13 do art. 40 da Constituição Federal, introduzida pela EC nº 20 no ano de 1998, no caso concreto, não houve a transposição da autora para o regime geral de previdência social. Com isso, a parte demandante permaneceu contribuindo para o IPERGS, somando mais de 30 anos de contribuição. Assim sendo, em atenção ao princípio da segurança jurídica, e considerando que a servidora esteve vinculada ao RPPS durante toda a sua vida funcional, não tendo havido a sua transposição ao RGPS apenas por responsabilidade d o IPERGS, prospera a irresignação recursal. 3. Sentença reformada pela procedência do pedido para reconhecimento da nulidade do ato administrativo que determinou a migração do regime previdenciário, e a consequente manutenção da autora como segurada do IPERGS pelo Regime Próprio de Previdência Social. RECURSO INOMINADO PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71010235786, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Julgado em: 30-09-2022) 



APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA ESTADUAL. SERVIDOR PÚBLICO DO IPERGS CONTRATADO PELA CLT EM 1982. EC 20/98. IPERGS QUE NÃO SÓ SE OMITIU DE FAZER A TRANSPOSIÇÃO PARA O REGIME GERAL (INSS), MAS TAMBÉM SE APROPRIOU DAS CONTRIBUIÇÕES FEITAS PELO SERVIDOR AO LONGO DA VIDA COMO SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO DE APOSENTADORIA CONFORME O REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO. SENTENÇA QUE EXAMINOU A QUESTÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NÃO INTERVENÇÃO DO INSS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTES. APELAÇÃO DESPROVIDA, COM DEFERIMENTO DA LIMINAR.(Apelação Cível, Nº 70076611896, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em: 31-10-2018) 



Dessa forma, verificada a manutenção da demandante no RPPS, por inércia do IPERGS na sua transposição ao INSS - sem o correspondente repasse de valores, quando apropriado a tanto -, impõe-se o acolhimento da pretensão para reconhecimento da nulidade do ato administrativo que determinou a migração do regime previdenciário, e a consequente manutenção do falecido como segurado do IPERGS pelo Regime Próprio de Previdência Social. 



Passando ao enfrentamento da questão de fundo, a demandante busca a percepção de pensão por morte de Alvacir Andrade Afonso, alegando que era sua esposa, junto ao Instituto de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul. Ora, aplica-se ao caso o art. 11 da Lei Complementar nº 15.142, de 05 de abril de 2018, nos seguintes termos: 



(...)



Denota-se do dispositivo legal que a dependência econômica é presumida, bastando que se comprove a qualidade de esposa ou companheira, isto é, a existência de casamento ou união estável com o falecido. A Constituição Federal, reconhece a união estável como entidade familiar, no seu artigo 226, §3°, nos seguintes termos: Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.(...) § 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. 



No caso dos autos, a prova documental - consistente na certidão de óbito, em que mencionados os filhos em comum, e de casamento (EV. 2 - DECL8 e DECL9) - evidencia a condição de viúva da demandante e portanto dependente do segurado. Assim, impõe-se a procedência da demanda. 



Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado por Sulani Machado em face do IPE-Saúde, para determinar a habilitação da demandante como dependente do falecido, bem como o pagamento das parcelas devidas, desde a negativa. A correção monetária deve se dar pelo IPCA-E, sendo os juros aqueles aplicados à caderneta de poupança, até 09.12.2021. A contar dessa data, deverá incidir somente a taxa SELIC, a título de correção monetária e juros, com fundamento no art. 3, da EC n. 113/2021. Dispensados honorários de sucumbência na forma do disposto na Lei 9099/95. 



    Atento aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, previstos no artigo 2º da Lei 9.099, quais seja, os da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade adoto as razões supra como fundamentação. 



    Ademais, explicita o artigo 46 da Lei 9.099/95: 



    (...)



    Acrescento que a sentença não é extra petita, porquanto o pedido concedido foi apenas aquele exatamente apresentado na petição inicial de pensionamento, sendo que a transposição e demais providências administrativas são inerentes à atuação e atribuição da demandada. O que não se tolera no caso é a indefinição narrada pela parte em sua petição inicial. 



    Outrossim, o apontamento do Tribunal de Contas do Estado acabou superado pela nova orientação, colacionada aos autos e que não mais impede a concessão do provimento pelos entes estatais. 



    Por fim, não se desconhece o decido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1254. O presente julgado não discrepa da orientação geral de que ‘somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público’. Contudo, no caso concreto, excepcionalmente, e por tudo quanto exposto, afinal nunca houve a transposição do segurado para o Regime Geral. 



    Por tudo isso, mantida a sentença, rejeitam-se os argumentos recursais. 



    Desse modo, voto por DESPROVIMENTO do Recurso Inominado.” (e-doc. 157; grifos no original).



    7. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    8. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECOLHIMENTO APENAS AO IPERGS. EC 20/98. TRANSPOSIÇÃO NÃO EFETUADA. APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA-FÉ. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo tribunal a quo, quanto à aposentadoria do Recorrido no regime próprio de previdência, demandaria o reexame de fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na instância de origem.“



    (ARE nº 1.169.569-Segundo-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/08/2022, p. 29/08/2022).



    “AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRTATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMPREGADO PÚBLICO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECOLHIMENTO APENAS AO REGIME PRÓRPIO DO SERVIDOR ESTADUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. TRANSPOSIÇÃO NÃO EFETUADA. APOSENTADORIA. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA-FÉ. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão recorrido, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.“



    (ARE nº 1.386.463-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber — Presidente, Plenário, j. 09/11/2022, p. 16/11/2022).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA INTEGRAL. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 845.834-AgR/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 18/11/2014, p. 1º/12/2014).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual inativo. Revisão de aposentadoria. Gratificação e complementação salarial. Inclusão no cálculo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.212.198-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 11/10/2019, p. 04/11/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE TEMPO DE EXERCÍCIO EM REGIME CELETISTA. APOSENTADORIA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.344.771-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04/11/2021, p. 24/11/2021).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator